Tribunal: STF
Processo: HC 216054
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Emiliano Romano de Abreu, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente o HC 744.338/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de maio de 2022, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A prisão foi convertida em preventiva.



    Sustenta o impetrante, em síntese, i) a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, visando a revogação da prisão preventiva; ii) que a segregação cautelar do paciente, além de despida de fundamentação idônea, não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.



    Requer, a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, com aplicação de uma ou mais medidas cautelares versadas no art. 319 do CPP.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, não há ilegalidade manifesta. Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o desembargador ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão:



    “Com efeito, verifica-se que, ao converter o Flagrante em Prisão Preventiva (doc. 02), a autoridade apontada como coatora consignou que o Paciente é reincidente específico em Crimes de Trânsito, assim como possui dois processos em andamento, pela prática de Delitos da mesma natureza (nº 5003495-98.2022.8.13.0699 e 5003818-06.2022.8.13.0699).



    “Todavia, na Certidão de Antecedentes Criminais anexada ao presente feito (doc. 02), não consta qualquer condenação definitiva em desfavor de Emiliano Romano de Abreu, apenas as Ações penais em andamento supramencionadas e Procedimento Criminal findo de Medida Protetiva de Urgência (nº 0010774-70.2015.8.13.0699). 



    Dessa forma, inviável a compreensão da insurgência, análise das circunstâncias fáticas, das condições pessoais do Paciente e do alegado constrangimento ilegal, de modo que a instrução deficitária do writ inviabiliza eventual deferimento da liminar, porquanto não há como aferir o preenchimento dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, necessários para o atendimento do pleito, em caráter de urgência.



    (...)” (doc. 5).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente